Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26888775, deferiu-se a retificação do precatório expedido em favor de OSCARINO ALVES DOS SANTOS (PCT n. 0721061-06.2020.8.07.0000 - ID: 17374656). O Distrito Federal impugnou os cálculos de ID: 16091540, os quais deram origem à citada ordem de pagamento, sob o argumento de que o percentual de juros moratórios aplicado no período posterior a agosto de 2012 deve ser o da taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei no 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei no 8.177/91, com redação dada pela Lei no 12.703/2012 (ID: 27882057 e seguintes). Instado quanto à impugnação distrital, o SINDIRETA informou que “(...) nada tem(êm) a opor em relação à impugnação e cálculos do Distrito Federal apresentados nos ID’s 27882057 e ss., eis que o excesso alegado pelo ente federado se deu em decorrência de critérios de arredondamento aritmético, requerendo, em consequência, a retificação do requisitório de ID 17374656 (...)” (ID: 28582610). É o histórico necessário. Decido. No presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma, razão pela qual acolhe-se a impugnação do ente federativo. Ante a concordância do exequente acerca dos valores, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: - OSCARINO ALVES DOS SANTOS – VALOR TOTAL BRUTO: R$ 29.173,96. Diante do exposto, homologo os novos valores, conforme memória de cálculo de ID: 27882058, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Determino a retificação do Precatório n. 0721061-06.2020.8.07.0000. Preclusa esta decisão, oficie-se novamente à COORPRE. Brasília, 9 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador